Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-12.2025.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001383-12.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALNICE GENESIA DE LIMA - CPF: 045.264.662-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). REQUISITOS PREENCHIDOS.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE COM FUNDAMENTO NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJOU A MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, §4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, reconhecendo-lhe a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e fixando pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. O recurso ministerial visa à exclusão da minorante do §4o do art. 33, sob o argumento de que a prática do delito no interior de estabelecimento prisional evidencia dedicação da ré a atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o delito é praticado no interior de estabelecimento prisional, sob alegação de dedicação da agente a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O §4o do art. 33 da Lei de Drogas confere redução de pena ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, constituindo medida de política criminal voltada ao tratamento mais brando do traficante eventual.

4.

O afastamento da minorante exige demonstração concreta da habitualidade delitiva ou da vinculação do agente a organização criminosa, o que não se evidencia no caso em exame, em que a quantidade de droga apreendida foi ínfima (5,27g de maconha) e inexistem elementos que indiquem envolvimento anterior da acusada com o tráfico.

5.

A prática do crime em estabelecimento prisional, por si só, não caracteriza dedicação a atividades criminosas, pois tal circunstância já fundamenta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006; utilizá-la novamente para afastar a minorante configuraria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a natureza ou a quantidade da droga e o local do crime, isoladamente, não bastam para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp 2.139.603/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/08/2022).

7.

Comprovada a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, deve ser mantida a redução máxima da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prática do tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional não afasta, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. 2. É vedado utilizar a mesma circunstância fática – prática do delito em presídio – para aplicar simultaneamente a majorante do art. 40, III, e afastar a minorante do §4o do art. 33, sob pena de
bis in idem
. 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige demonstração de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, devendo tais requisitos ser aferidos concretamente a partir das provas dos autos”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o; 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp no 2.139.603/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/08/2022; TJMT, Ap. Crim. no 0000011-77.2019.8.11.0035, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16/12/2025, DJE 22/01/2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALNICE GENÉSIA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1001383-12.2025.8.11.0010, que julgou procedente a pretensão acusatória para
condenar

VALNICE GENÉSIA DE LIMA
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
§4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, cumuladas com o pagamento de 191 (cento e noventa e um) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 329030419), o órgão ministerial sustenta, em síntese, a
impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, haja vista a prática do delito no interior de estabelecimento prisional e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a dedicação da acusada a atividades criminosas, o que afastaria a incidência da referida minorante, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, a fim de excluir o benefício legal.

Em contrarrazões (ID 329030431), a i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em assistência à denunciada, sustenta
estarem presentes todos os requisitos legais para a incidência da figura do "tráfico privilegiado", razão pela qual requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, ao entendimento de que não há nos autos elementos concretos aptos a demonstrar a dedicação da apelada a atividades criminosas ou sua integração à organização criminosa. Ressaltou que a pequena quantidade de droga apreendida (5,27 g de maconha) e as circunstâncias do caso evidenciam envolvimento ocasional com o comércio malsão, motivo pela qual se mostra correta a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas (ID 343354375).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

Para melhor elucidação do cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
VALNICE GENÉSIA DE LIMA
pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Consta do caderno informativo que, em 23 de fevereiro de 2025, por volta das 12h10, na Cadeia Pública de Jaciara, com endereço sito à Rua Caiçara, n. 2392, Centro, no Município de Jaciara, nesta Comarca, VALNICE GENESIA DE LIMA e KAROLAINE FERREIRA GOMES adquiriram, traziam consigo, guardavam e entregaram a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID 193920704.

Segundo restou apurado, o Diretor da Cadeia Pública de Jaciara, Ricardo Simplício dos Santos, relatou que, no dia e hora supramencionados, durante os procedimentos de entrevista e revista para o acesso das visitas ao interior da Cadeia Pública de Jaciara, foram flagradas duas visitantes em posse de substâncias entorpecentes, com o objetivo de fornecerem para seus companheiros que se encontram reclusos na unidade.

Na ocasião, ao ser revistada, foi localizado em posse de VALNICE GENESIA DE LIMA, no cós de sua roupa íntima, um envelope contendo substância análoga à “maconha”, com massa bruta de 5,27g (cinco gramas e vinte e sete centigrama), o qual seria entregue para o reeducando Kennedy Weverton Araguão Oliveira.

Por sua vez, KAROLAINE FERREIRA GOMES foi flagrada ao passar pelo portal de detecção de objetos que acusou anormalidade e, como já havia informações acerca de uma possível prática do crime de narcotráfico contra ela, decidiuse por entrevistá-la. [...]

Por fim, conforme se infere dos autos, os crimes foram perpetrados nas dependências de estabelecimento prisional. [...]”
–
Denúncia, ID 329030354
.

A
materialidade
da infração penal e a respectiva
autoria
atribuída à apelada encontram-se amplamente comprovadas nos autos e sequer constituem objeto de insurgência recursal, uma vez que podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID 329029922), do boletim de ocorrência n. 2025.57556 (ID 329029923), do termo de exibição e apreensão (ID 329029933) e do laudo pericial n. 511.3.10.9151.2025.010827-A01 (ID 329029910), o qual atestou que os materiais apreendidos apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro.

Corroboram, ainda, tais elementos os depoimentos prestados em juízo pelo diretor do presídio,
Ricardo Simplício dos Santos
, e pela policial penal
Alzirene Faustino Teixeira
,
responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às demais provas produzidas nos autos.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Neste ponto, o Ministério Público sustenta que o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor da apelada
Valnice Genésia de Lima
mostra-se indevido no caso concreto, porquanto as circunstâncias que envolvem sua conduta evidenciariam envolvimento direto e consciente com atividade criminosa, afastando qualquer possibilidade de enquadramento como agente de participação ocasional.

Argumenta que a prática do delito no interior de estabelecimento prisional demonstraria, por si só, a dedicação da acusada a atividades criminosas, circunstância que obstaria a incidência do benefício legal.

Tal pretensão, contudo,
não
merece prosperar.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em apreço, a instância de origem reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena em favor da acusada
VALNICE GENÉSIA
, sob o fundamento de que ela atende integralmente aos requisitos legais, consignando:

“[...] Concorre a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Federal n° 11.343/06, haja vista ser a acusada primária, de bons antecedentes, bem como por não haver nos autos informações de que a ré se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços), restando à mesma, nesta fase, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa. [...]”. –
Sentença, ID 329030415, p. 7.

Não obstante o Ministério Público sustente que a recorrida se dedica a atividades criminosas, observa-se que os elementos constantes dos autos não conferem segurança suficiente para se afirmar, com o grau de certeza exigido no âmbito penal, a habitualidade delitiva necessária para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, inexistem nos autos comprovações de denúncias pretéritas ou registros investigativos que indiquem envolvimento anterior da acusada com o comércio ilícito de drogas. Do mesmo modo, não há notícia de diligências investigativas subsequentes à prisão que tenham revelado eventual inserção da recorrida em redes criminosas ou estrutura organizada de tráfico.

Outrossim, a quantidade ínfima de substância entorpecente apreendida –
5,27 g (cinco gramas e vinte e sete centigramas) de maconha
– reforça a conclusão de que se trata de envolvimento
pontual e ocasional
com a prática delitiva.

Aliás, o argumento ministerial de que a prática do crime em estabelecimento prisional evidenciaria, por si só, dedicação a atividades criminosas não merece prosperar, porquanto tal circunstância já foi devidamente considerada na dosimetria da pena mediante a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Utilizar o mesmo fundamento para afastar a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 configuraria indevido
bis in idem
, em afronta ao princípio da vedação da dupla valoração da mesma circunstância em prejuízo do acusado.

A propósito:

“[...] 3.
Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a utilização da participação de adolescente na prática do delito e/ou da circunstância de o delito ter ocorrido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, para configurar as majorantes do art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, e, concomitantemente, para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, configura indevido bis in idem. Precedentes
. 4. Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 26/3/2018). 5. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp n. 2.139.603/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) – Destaquei.

No caso concreto, a prova oral colhida em juízo revela que a apelada praticou o delito de forma ocasional, com o intuito de entregar a substância entorpecente ao seu companheiro, o reeducando
Kennedy Weverton Aragão Oliveira
, para quitação de suposta dívida contraída no interior da unidade prisional.

A policial penal
Alzirene Faustino Teixeira
, em juízo, relatou que, durante a revista das visitantes, percebeu que o cós da calça da apelada estava elevado. Ao solicitar que ela o abaixasse, a acusada passou a chorar e pediu que a deixasse entrar, afirmando que seu marido estaria devendo “
pedra
” dentro do presídio e que estava acompanhada de duas crianças.

Diante da situação, a policial informou que acionou os demais servidores e, após a revista, foi localizada a substância ilícita, sendo posteriormente comunicado o diretor da unidade prisional. A apelada foi então conduzida à Polícia Civil, ocasião em que a substância foi pesada. [Relatório de Mídias, ID 329030402].

Em sentido correlato foram as declarações do diretor do estabelecimento prisional,
Ricardo Simplício dos Santos
, o qual relatou que, na data dos fatos, recebeu ligação da equipe plantonista informando a ocorrência. Ao chegar à unidade, constatou que a ré já se encontrava detida, em posse de substância que aparentava ser maconha, tendo ela informado que levaria a droga ao esposo para pagamento de dívida. Informou, ainda, que, no dia seguinte, o reeducando assumiu que a substância seria destinada à quitação da referida dívida. [Relatório de Mídias, ID 329030402].

Como se observa da prova oral judicializada,
inexistem elementos concretos que demonstrem dedicação da apelada a atividades criminosas
.

Nesse contexto, verifica-se que, na data dos fatos (23/02/2025), a recorrida
VALNICE
ostentava condição de primariedade técnica, possuía 23 anos de idade, não apresentava condenações penais transitadas em julgado e não havia elementos probatórios que indicassem sua dedicação habitual à prática criminosa ou vinculação a organização criminosa. Mostra-se, portanto, juridicamente correta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, colaciono julgado recente desta Egrégia Corte, proferido em caso análogo ao dos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...).
A incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, é justificada pela introdução da droga em presídio, mediante dissimulação e uso de ambiente reservado. Estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o), considerando que a ré é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e a quantidade de droga apreendida é ínfima (20g de maconha), o que justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3
. Redimensionada a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, mantendo-se o regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A introdução de entorpecente em estabelecimento prisional, ainda que em pequena quantidade, configura o crime de tráfico de drogas qualificado, independentemente de êxito na entrega ao destinatário. É cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com fração máxima de 2/3, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e a quantidade de droga for ínfima
. (...)”
(N.U 0000011-77.2019.8.11.0035, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026) – Destaquei.

Diante do exposto e com fundamento na argumentação anteriormente delineada e em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 343354375), conclui-se pela improcedência do pleito ministerial que visa à exclusão da referida minorante, devendo, portanto, ser preservado o benefício legal conferido à recorrida.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1001383-12.2025.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026